Tribunal: STF
Processo: HC 259337
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 940.579/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 35 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de pagamento de 33 dias-multa, como incursa no artigo 157, §3º, inciso II, c. c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, e no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do mesmo diploma legal. 



    No presente writ, o impetrante alega que deve ser reconhecido crime único ou concurso formal próprio, uma vez que, “ainda que haja pluralidade de vítimas, todas elas foram abordadas dentro de um mesmo contexto fático, ou seja, no mesmo local, tempo e com o mesmo modus operandi, por meio de uma única ação”.



    Requer, ao final:



    “Assim, ante a falta de fundamentos, requer e espera que Vossas Excelências hajam por bem reconhecer o crime único, ou quando não concurso formal próprio, a fim de readequar as penas da Paciente e, Vossas Excelências assim decidindo, tenham a certeza que estarão, mais uma vez, fazendo JUSTIÇA!!! 



    Caso Vossas Excelências entendam não ser o caso de conhecimento do presente Habeas Corpus, diante do patente constrangimento ilegal, que seja concedida ordem de ofício para reconhecer o crime único, ou quando não concurso formal próprio, readequando-se as penas.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado (grifos nossos):  



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental em habeas corpus contra decisão que não conheceu do writ impetrado, buscando o reconhecimento de crime único ou, alternativamente, de concurso formal próprio em crimes de latrocínio. 



    2. A defesa alega que, apesar da pluralidade de vítimas, os crimes ocorreram no mesmo contexto fático, com unidade de ação e modus operandi, sendo incabível o reconhecimento de concurso de infrações penais. 



II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso de latrocínio com pluralidade de vítimas, mas com unidade de ação, deve ser reconhecido o concurso formal próprio ou impróprio. 



III. Razões de decidir 



    4. O reconhecimento do concurso formal impróprio foi fundamentado pela instância ordinária, considerando a presença de desígnios autônomos nas ações dos réus. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em casos de latrocínio com múltiplos resultados contra a vida, configura-se o concurso formal impróprio, mesmo que a subtração recaia sobre um único patrimônio. 



    6. Alterar a conclusão sobre a ausência de unidade de desígnios demandaria reexame de provas, o que não é cabível na via do habeas corpus. 



IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido.”  



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão proferida pelo Tribunal local:



    "Tampouco merece acolhida o pleito defensivo pelo reconhecimento de crime único e pela aplicação do concurso formal próprio entre os delitos de roubo e latrocínio. Ora, o reconhecimento do concurso formal impróprio foi devidamente fundamentado pela Turma Julgadora e é o que efetivamente corresponde à dinâmica fática apurada: “Bem aplicado, de resto, o concurso formal impróprio, previsto na parte final do artigo 70 do Código Penal, porquanto, conforme salientado, os réus dominaram cada uma das vítimas, apossando-se dos celulares de Yasmin e Diego, bem como os instrumentos musicais deste, além de estepes e dinheiro de Antônio, dentre outros bens, a ensejar a somatória das reprimendas e não a exasperação em apenas 1/6 como pretende João Manoel” (fls. 673 dos autos originários). Cumpre salientar, ainda, por derradeiro, que a revisão criminal não se presta para diminuir as penas, ainda que aplicadas com rigor, uma vez que a individualização, se fundamentada, não afronta a Lei Penal, visto que gravita em torno do poder discricionário do Juiz. A propósito, como tem entendido a jurisprudência, em se tratando de revisão criminal, só é possível a redução da pena quando fruto de erro, quer em razão de operações aritméticas para o encontro de seu quantum final, quer pela afronta a texto legal em sua fundamentação. Excepcionalmente, fora dessas hipóteses, só quando a punição traduzir um exagero punitivo que repugne ao senso comum o que, à luz do conjunto probatório amealhado nos autos, não se verifica na hipótese em comento , é que se justifica a redução da reprimenda." (e-STJ, fls. 22-23)



    De início, anoto que não desconheço o entendimento firmado pela Segunda Turma desta Suprema Corte em hipótese assemelhada à destes autos, de que fui relator. Eis a ementa:



“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Latrocínio (CP, art. 157, § 3º). Pluralidade de vítimas. Concurso formal impróprio não configurado. Delito praticado com unidade de desígnios. Reconhecimento do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte). Precedentes. Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedânea de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Regimental não provido. 



    1. O reconhecimento do concurso formal próprio no delito de latrocínio praticado encontra respaldo jurídico na jurisprudência do Supremo Tribunal segundo a qual “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio” (HC nº 71.267/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/4/95). 



    2. A Segunda Turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou, expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 140.368-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/9/18). 



    No entanto, a questão posta na presente impetração apresenta distinguishing em relação ao mencionado precedente, pois, no caso, houve o reconhecimento pelas instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de matéria fático-probatória, a existência de desígnios autônomos.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria, necessariamente, a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes. 



    No mesmo sentido: HC nº 233.584/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 30/10/23; RHC nº 213.146/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 22/6/22.



    Por fim, anoto que o presente habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente